Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-08.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL, TEMPORÁRIA E MULTIPROFISSIONAL. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO. DIB. DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO. DIP. TERMO INICIAL.
1. A apelante requereu o reestabelecimento de auxílio-doença acidentário, em razão da cessação indevida. Após a realização da perícia judicial, a sentença condenou o apelado ao reestabelecimento a partir da data da perícia.
2. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho. Art. 15 da Lei n. 8.213/1991.
3. Para a sua concessão, faz-se necessário comprovar a incapacidade laboral total e temporária, bem como o nexo causal entre a patologia ou lesão e o trabalho realizado pelo beneficiário.
4. A incapacidade da apelante já era conhecida pelo apelado, que lhe concedeu anteriormente auxílio-doença previdenciário administrativamente. Havendo provas de que a incapacidade iniciou antes da data da perícia, deve ser fixada a data da primeira concessão administrativa como início do benefício auxílio-doença acidentário.
5. Apelação provida.